Tribunal: TJBA
Processo: 8000160-46.2025.8.05.0114
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8000160-46.2025.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: KESSIA CAMPELO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
THIAGO EMANUEL RIBEIRO ACCIOLY

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LOTAÇÃO DE SERVIDORA APROVADA. DESCUMPRIMENTO DE DECLARAÇÃO DE OPÇÃO POR MUNICÍPIO. MÃE CUIDADORA DE CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). VIOLAÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por Késsia Campelo de Oliveira, servidora aprovada em concurso público regido pelo Edital SAEB/03/2022, contra ato administrativo que desconsiderou sua Declaração de Opção de Lotação, resultando em designação para o município de Mascote/BA, em detrimento da localidade de sua preferência — Maraú/BA —, mais próxima de sua residência em Itacaré/BA e com existência comprovada de vaga à época da convocação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve ilegalidade no ato administrativo que desconsiderou a Declaração de Opção de Lotação da impetrante, à luz do edital do concurso e das provas documentais; e (ii) estabelecer se, diante da condição do filho da servidora — criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) —, o princípio da dignidade humana e a proteção integral da criança impõem tratamento jurídico diferenciado quanto à definição de sua lotação funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O edital do concurso, ao prever expressamente a possibilidade de escolha de lotação pelo candidato, conforme disponibilidade de vagas e necessidade administrativa, vincula a Administração, nos termos do item 15.10 do Edital SAEB/03/2022, sendo ilegal sua inobservância quando presentes os requisitos.

2. A impetrante comprovou ter apresentado tempestivamente a Declaração de Opção de Lotação, indicando o município de Maraú/BA, sendo a desconsideração dessa manifestação resultado de falha administrativa no sistema eletrônico (SEI Bahia), o que configura vício no ato por desvio de finalidade e ofensa ao princípio da proteção da confiança.

3. A prova documental constante nos autos atesta que havia vaga disponível no município indicado (Maraú/BA) para o cargo de professora de Língua Portuguesa, à época da convocação, inclusive sendo ocupada por candidatas em posição inferior na ordem de classificação, evidenciando preterição indevida da impetrante.

4. A situação peculiar da impetrante — mãe de criança diagnosticada com TEA — exige prioridade de tratamento, em atenção à proteção integral da criança (CF, art. 227), à dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e aos direitos das pessoas com deficiência (CF, art. 5º, § 3º; Decreto 6.949/2009).

5. A jurisprudência pátria e do STF (Tema 1097 da Repercussão Geral) reconhece o dever de assegurar, ao servidor com filho com deficiência, condições funcionais compatíveis com a necessidade de acompanhamento terapêutico e familiar da criança.

6. A discricionariedade administrativa quanto à lotação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente diante de circunstâncias excepcionais, não se admitindo atuação arbitrária ou indiferente a direitos fundamentais.

7. O controle judicial do ato administrativo não se confunde com interferência indevida no mérito do ato, limitando-se, como no caso, à verificação da legalidade, da razoabilidade e da observância das normas do edital e dos princípios constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Pedido procedente.

T
ese de julgamento
:

A Administração Pública está vinculada às regras editalícias que asseguram aos candidatos o direito de indicar a preferência de lotação, desde que haja vaga disponível e observada a necessidade do serviço.

A desconsideração da opção de lotação, por falha administrativa, configura ilegalidade quando comprovada a existência de vaga e o cumprimento das condições pelo candidato.

A condição de mãe cuidadora de criança com deficiência impõe à Administração o dever de garantir tratamento funcional compatível, com vistas à efetivação da dignidade humana e da proteção integral da criança, nos termos da Constituição e da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.

A discricionariedade administrativa quanto à lotação de servidores deve respeitar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da proteção à confiança legítima, não podendo prevalecer sobre direitos fundamentais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, § 3º e LXIX; 37, caput; 227; Decreto nº 6.949/2009, art. 24, XIV; Lei nº 13.146/2015, arts. 8º e 9º, § 1º; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.237.867 RG/SP (Tema 1097 da Repercussão Geral), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 14.10.2020; STF, RE nº 1464756/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 23.09.2024; TJAC, MS nº 1000845-45.2022.8.01.0000, Rel. Des. Júnior Alberto, j. 10.08.2022; TJMG, AC nº 1.0000.22.243141-3/001, Rel.ª Des.ª Yeda Athias, j. 15.02.2023.

ACÓRDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº. 8000160-46.2025.8.05.0114
,
em que figura como impetrante
KÉSSIA CAMPELO DE OLIVEIRA
e impetrado
Secretário de
Administração
do Estado da Bahia e outro
s.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça da Bahia
CONCEDER
a segurança pleiteada, e o fazem pelas razões a seguir expendidas.